Tribunal: TJES
Processo: 5002243-27.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002243-27.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: RAFAELA DA SILVA ROBERTO MIRANDA e outros (3)
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE CERTIDÃO. NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO PELA DEFESA DE QUAL DOCUMENTO LHE FOI NEGADO ACESSO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Diante da prerrogativa do defensor de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório (Súmula Vinculante nº 14 e artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94), o patrono que, após ter acesso ao inquérito policial, entender pela ausência de algum documento que foi base para medidas judiciais privativas de direitos ou mesmo para o oferecimento da exordial acusatória, deverá indicar expressamente a ausência do suposto elemento de prova nos autos, a fim de demonstrar, por meio de mandado de segurança, a violação a direito líquido e certo (direito de certidão). Desse modo, a defesa não pode transferir ônus que lhe compete à Secretaria Judiciária, não havendo nenhuma imposição legal ao chefe de secretaria para que certifique a existência e a disponibilidade de eventuais elementos investigativos que a defesa julgue pertinentes, devendo esta demonstrar especificamente a ausência de determinado documento que entende imprescindível para a defesa dos réus e a negativa de vista dos autos. Portanto, não tendo a defesa comprovado, mediante provas pré-constituídas, a violação a direito líquido e certo dos requerentes, não é possível a concessão da segurança. Por fim, quanto à alegação de que o magistrado de primeiro grau teria avocado ilegalmente a competência do chefe de secretaria e que teria cometido abuso quanto a atos do processo, aplica-se a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 2. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
m
andado de
s
egurança, no qual figuram como requerentes Rafaela da Silva Roberto Miranda, Wende Oliveira de Almeida, Rennan Oliveira Candido e Diego Silva Santos, apontando como
a
utoridade
c
oatora o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha.

Aduzem os requerentes, na inicial do presente
mandamus,
que o objeto da presente impetração é garantir o direito à obtenção de certidão, no bojo da Ação Penal nº 0004157-43.2022.8.08.0035, uma vez que o magistrado da mencionada Vara Criminal teria avocado para si competência da Chefe de Secretaria, impedindo, com isso,
“a certificação de uma situação processual”.

Sustentam que o contexto de discussão neste
mandamus
se trata do direito de defesa ao exercício do contraditório, por meio “do acesso e controle epistêmico da prova que embasa materialidade e autoria delitiva na acusação movida pelo
Parque
t
”
.

Nessa linha, aduzem que os órgãos de persecução penal supostamente verificaram a existência da atividade delitiva com base na apreensão de celulares, contudo, a defesa
não
teve acesso à íntegra dos dados coletados e armazenados, isso é, aos próprios aparelhos e ao conteúdo da extração armazenado e acondicionado em mídia digital.

Desse modo,
a defesa requer
a determinação à 7ª Vara Criminal de Vila Velha, de expedição de certidões e disponibilidade nos Autos nº 0004157-43.2022.8.08.0035 do seguinte:

“
a) Relatório Policial de Investigação (RILH) nº 008/2021, com as “provas compartilhadas” e decisão de compartilhamento, citado pelo Ministério Público em fl. 02;

b) A existência de cópia ou original do inquérito policial de n. 008/21;

c) O acautelamento em cartório do aparelho celular citado em fl. 03, segundo parágrafo, e eventual acautelamento do conteúdo de extração, com sua respectiva cadeia de custódia;

d) O acautelamento em sede de cartório do “material analisado e devidamente colocado no envelope de segurança e referem-se aos BU nº 48402332”1, citado no relatório policial, fl. 449 e seguinte dos autos;

e) As mídias e documentos referentes à extração lógica do aparelho mencionado na alínea "d";

f) Em caso positivo do requerimento anterior, certifique-se o formato do conteúdo digital acostado e a existência de código “Hash” do material de extração lógica;

g) Em caso positivo do requerimento da alínea ‘c’, certifique eventual prova da cadeia de custódia das provas digitais, físicas e documentais apresentadas – o que inclui o material físico utilizado para o exame pericial - pela acusação e polícia civil;

h) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl.392, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

i) Certifique eventual acautelamento dos aparelhos mencionados em fl. 405, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

j) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 425, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio;

k) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 439, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

l) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 448, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

m) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 452, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

n) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 448, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

o) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 452, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

p) Certifique eventual acautelamento do bilhete em fl. 496, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

q) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 616, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

r) Certifique eventual acautelamento do aparelho mencionado em fl. 663, a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

s) Certifique eventual acautelamento de mídia digital, acerca do conteúdo mencionado em fl. 676, havendo acondicionamento físico (HD, pen drive ou outro), certifique a cadeia de custódia com lacres, relatório de coleta, transporte, acondicionamento e manuseio do objeto;

t) Dados de telemática interceptados, com base nas decisões deste Juízo, pelo Provedores ou Operadora seja através de uma conexão SFTP.

u) Informação, obtida com base em decisões deste Juízo, da localização geográfica, com endereço, da Estação Rádio Base (ERB) utilizada pelo(s) terminal(is) de acesso interceptados e de todos os interlocutores que com ele fizerem contato, bem como daqueles que contatam com estes interlocutores por meio de telefônico;

v) Arquivos em áudio;

w) Quaisquer outros arquivos enviados e disponibilizados à acusação pelas empresas Apple, Google, Whatsapp e Facebook.

x) Certifique a discriminação, com formação pessoal, modo de acesso, interações entre a agência policial e plataformas de mídia social que culminara na apreensão de dados, com relatório de análise, em fl. 675 e seguintes;

y) Certifique-se, ao final, a existência de qualificação dos profissionais responsáveis pela extração dos dados dos aparelhos “periciados”.

Pois bem.

É
cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O
direito líquido e certo
que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Dito isso, conforme relatado,
os impetrantes alegam violação de seu direito líquido e certo, uma vez que lhes teria sido negado o direito de certidão, protegido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal.

Não obstante,
in casu,
entendo
que
não restou comprovada nenhuma violação ao direito de certidão dos requerentes.

Explico.

Como sabido, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 14, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

No mesmo sentido, prevê o artigo 7º, inciso XIV, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), que é direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”.

Complementa, ainda, o § 11, do mencionado artigo, que “
a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”.

Desse modo, uma das características do inquérito policial é ser tal procedimento sigiloso, a fim de não frustrar o êxito da elucidação dos fatos investigados.

Consoante ensina Renato Brasileiro de Lima (
in
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2020
)
,
“
por natureza, o inquérito policial está sob a égide do segredo externo, nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal, que dispõe que a autoridade assegurará no inquérito o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
”.

Continua o autor, ao dispor que:

“
[...] a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém,
em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado”
.

Nessa senda, diante dos dispositivos legais acima citados e do teor da Súmula Vinculante nº. 14, tem-se que o advogado constituído tem a prerrogativa de ter acesso a todos os elementos de provas do procedimento investigatório
já documentados,
excetuando-se as diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, a fim de resguardar o êxito das investigações.

Logo, diante de tal prerrogativa, o defensor que, após ter acesso ao inquérito policial, no qual constarão todos os elementos de provas já finalizados e documentados, que darão suporte ao oferecimento da denúncia pelo órgão acusador, entender pela ausência de algum documento que foi base para medidas judiciais privativas de direitos ou mesmo para o oferecimento da exordial acusatória, deverá indicar expressamente a ausência do suposto elemento de prova, a fim de demonstrar, por meio de
m
andado de
s
egurança, a violação a direito líquido e certo.

Em outras palavras, a defesa não pode transferir ônus que lhe compete à Secretaria Judiciária, não havendo nenhum dispositivo legal que imponha ao Chefe de Secretaria o encargo de certificar a existência e a disponibilidade de elementos investigativos que a defesa julgue pertinentes, sob pena, inclusive, de inviabilizar os trabalhos cartorários.

Desse modo, cabe à defesa, ao ter amplo acesso aos autos do inquérito policial, catalogar os documentos existentes e, caso repute faltante algum elemento imprescindível, comprove a sua ausência e demonstre o cerceamento de defesa decorrente de tal ausência.

Até porque, segundo prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nessa senda,
in casu
, a defesa não comprovou, em sua inicial, a ausência de
algum
documento
específico
, buscando tão somente que fosse determinado à Chefia da Secretaria da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha que certificasse a existência e a disponibilidade de 25 documentos, faltando total razoabilidade em tal pleito, aliada à ausência de comprovação do cerceamento de defesa, considerando-se que os advogados que patrocinam a defesa dos requerentes nos autos originários possuem a prerrogativa de amplo acesso ao procedimento investigatório, devendo demonstrar especificamente a ausência de determinado documento que entende imprescindível para a defesa dos réus e a negativa de vista dos autos.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça (id. 4749151):

“
[...] a Defesa sequer comprovou que as supostas provas “omitidas” existiam ou poderiam existir, tratando-se de certificação de meras hipóteses genéricas e abstratas de possível material probatório.

Ademais, o douto magistrado consignou que as Defesas possuem acesso irrestrito aos autos, podendo apontar a ausência ou nulidade de qualquer das provas ali elencadas.

Dessa forma, o cerceamento de defesa não restou comprovado, de pronto.”

Ademais, como sabido, a estreita via do mandado de segurança restringe-se ao exame das provas pré-constituídas juntadas aos autos, sendo do impetrante o ônus de instruir o pedido com documentos suficientes a demonstrarem a coação ilegal sustentada, não sendo possível dilação probatória, diante da celeridade do rito processual deste remédio constitucional.

Assim sendo, não tendo a defesa comprovado, por meio da documentação juntada, o cerceamento do direito de defesa dos requerentes, a justificar a concessão do presente
mandamus
,
impossível o reconhecimento do direito líquido e certo
.

Tal entendimento converge com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...
]
O
Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco. Sem esse requisito, como nos presentes autos, impossível a concessão do
writ
.” (STJ; EDcl-AgInt-RMS 69.667; Proc. 2022/0277677-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/05/2023)

Portanto
,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da
segurança
.

Por derradeiro, quanto às alegações de que o magistrado de primeiro grau teria avocado ilegalmente a competência do chefe de secretaria e de que teria cometido abuso quanto a atos do processo, é prevista, como instrumento de impugnação, a correição parcial, disciplinada pelos artigos 176 e 177, ambos do Código de Organização Judiciária capixaba, e pelo artigo 67 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, razão pela qual, havendo recurso específico,
não
podem ser apreciadas por meio do presente mandado de segurança, nos termos da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)